Tribunal: TJDFT
Processo: 0753468-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753468-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: EPW ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo no 0727430-47.2019.8.07.0001, ajuizado por EPW ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, ora agravado, na qual assim decidiu (ID 178606702 da origem), verbis: “Expeça-se a certidão para fins de falência requerida pelo exequente no ID 17850185. Já foram realizadas diversas diligências neste processo com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Diante desse quadro, SUSPENDO o curso da execução (CPC, 921, III) pelo prazo de 1 (um) ano, a contar desta data (CPC, 921, § 1°). Para fins do termo inicial da prescrição (CPC, 921, § 4°), a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis foi cientificada ao exequente por meio do despacho/decisão de ID . A execução poderá ser retomada, a qualquer momento, desde que o exequente requeira, demonstrando, nesse caso, a existência de bens penhoráveis. Decorrido o referido prazo, arquivem-se (CPC, 921, § 2°).” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, alega que é equivocada a expedição de certidão para fins de falência, pois ainda não teriam se esgotados outros meios executórios menos onerosos. Diz que “...a parte contrária não demonstrou em momento algum a inexistência de outros bens aptos a satisfazer o crédito exequendo. Em verdade, o pleito da parte adversa é patente afronta ao art. 866 do CPC.” Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja cassada a Decisão agravada. Preparo no ID 54494903. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido de efeito suspensivo. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos de origem, constata-se que o cumprimento de sentença se arrasta desde 2021, sendo que a parte demandada, ora recorrente, apesar de intimada, não cumpriu voluntariamente a obrigação, nem tampouco apresentou, ou neste momento apresenta qualquer bem passível de penhora. Ademais, também não se pode olvidar que as diligências realizadas, tais como SISBAJUD (ID 91597161 da origem), RENAJUD (ID 91597178 da origem), Ofício à Receita Federal (ID 92608328 da origem), foram todas infrutíferas. O único bem imóvel localizado também não pôde ser penhorado, porquanto já possuía dívidas que inviabilizavam a alienação (ID 178606702 da origem). Desse modo, muito embora a parte recorrente alegue que não teriam se esgotado as diligências menos gravosas para o deslinde da causa, sequer indicou alguma que permitiria o credor/agravado localizar bens passíveis de penhora. Frise-se que, em tese, sequer é necessário o esgotamento de todos os meios de constrição dos bens do devedor. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EMISSÃO CERTIDÃO PARA FINS FALÊNCIA. ART. 94, II, LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE. RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005, autoriza o pedido de falência contra o devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes à satisfação do crédito, no prazo legal. Trata-se da denominada execução frustrada. 2. Na execução contra pessoa jurídica, em que frustradas todas as tentativas de recebimento do crédito, pode haver o pedido de falência contra o devedor, independente do valor da dívida e da existência de protesto para fins falimentares. 3. Frise-se que é desnecessário o esgotamento de todos os meios de constrição dos bens do devedor, uma vez que o pedido de falência é fundado na omissão do devedor e não na ação do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1401561, 07214193420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA JURÍDICA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 94, INCISO II, DA LEI DE FALÊNCIAS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. 1 - Falência. Insolvência. O pressuposto para o processo de falência é a insolvência, que é caracterizada a partir de hipóteses objetivamente apontadas no art. 94 da Lei no. 11.101/2005. 2 - Execução frustrada. Preenchimento dos requisitos legais do art. 94, inciso II, da Lei de Falências. A execução frustrada está condicionada à comprovação da tríplice omissão da empresa executada (ausência de pagamento, depósito ou indicação de bens à penhora), o que é feito pela juntada de certidão de crédito expedida pelo juízo onde se processou a execução. Art. 94, inciso II e §4o, da Lei no. 11.101/2005. 3 - Esgotamento de diligências para satisfação do crédito. Desnecessidade. Não se exige o esgotamento das diligências para localização de bens passíveis de constrição para o ingresso com o pedido de falência. 4 - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1776390, 07111522120228070015, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Impende ressaltar que, em princípio, o art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005 autoriza o pedido de falência contra o devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes à satisfação do crédito, no prazo legal. Trata-se da denominada execução frustrada, na qual o devedor não possui bens penhoráveis, ou se possui, já estão gravados por outras dívidas e incapazes de suportar a execução, como, em tese, seria caso ora analisado. Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, frente ao aparente fracasso do agravado na busca pela satisfação do seu crédito, em tese, viável a expedição de certidão para fins de comprovação em eventual processo falimentar. Logo, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator